Tribunal: TJSP
Processo: 1002818-94.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Assistência judiciária. Impossibilidade de recolhimento do preparo demonstrada. Benefício pleiteado que, no entanto, não suspende a exigibilidade das despesas processuais pretéritas, tampouco goza de eficácia retroativa. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, somente se verifica a eficácia ex nunc do benefício.
Tese de nulidade da sentença pela

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Assistência judiciária. Impossibilidade de recolhimento do preparo demonstrada. Benefício pleiteado que, no entanto, não suspende a exigibilidade das despesas processuais pretéritas, tampouco goza de eficácia retroativa. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, somente se verifica a eficácia ex nunc do benefício.
Tese de nulidade da sentença pela ausência de prestação e caução pela autora, pessoa jurídica cujos sócios são estrangeiros. Exigência fundada no artigo 835 do CPC/73, correspondente ao art. 83 do CPC/2015, vigente quanto do ajuizamento dos embargos de terceiro. Autora que, no entanto, é pessoa jurídica constituída e sediada no Brasil e dispõe de patrimônio imobiliário capaz de assegurar o pagamento de eventual sucumbência. Incabível a exigência de caução.
Imóvel alienado à embargante por pessoa jurídica que o arrematara em hasta pública no bojo de demanda trabalhista. Tese de nulidade da arrematação por se tratar de imóvel cujo coproprietário teve decretada sua insolvência civil, o que imporia a arrecadação do bem pelo juízo universal. Teórica incompetência da Justiça do Trabalho submetida ao julgamento do C. Superior tribunal de Justiça por meio do Conflito de Competência no 147203/SP. Decisão da Corte Superior reconhecendo a validade da arrematação com a correlata determinação da transferência de quota parte do produto da alienação ao Juízo onde se processa a insolvência civil. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002818-
94.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EOLO
MORANDI, é apelado/apelante JOSE AUDE FERRER e Apelado CONTINENTALES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deferiram a gratuidade
processual ao apelante José Aude Ferrer com efeitos ex nunc e negaram provimento
as apelações. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
2
Voto no 27.856
Apelação no 1002818-94.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível F Reg Penha de França
Ação: Embargos de Terceiro
Apte/Apdo: Eolo Morandi
Apdo/Apte: Jose Aude Ferrer e outro
Apelado: Continentales Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGOS DE TERCEIRO. Assistência judiciária.
Impossibilidade
de
recolhimento
do
preparo
demonstrada. Benefício pleiteado que, no entanto,
não
suspende
a
exigibilidade
das despesas
processuais pretéritas, tampouco goza de eficácia
retroativa. Tratando-se de pleito de gratuidade
formulado no curso da demanda, somente se
verifica a eficácia ex nunc do benefício.
Tese de nulidade da sentença pela ausência de
prestação e caução pela autora, pessoa jurídica
cujos sócios são estrangeiros. Exigência fundada
no artigo 835 do CPC/73, correspondente ao art. 83
do CPC/2015, vigente quanto do ajuizamento dos
embargos de terceiro. Autora que, no entanto, é
pessoa jurídica constituída e sediada no Brasil e
dispõe
de
patrimônio
imobiliário
capaz
de
assegurar o pagamento de eventual sucumbência.
Incabível a exigência de caução.
Imóvel alienado à embargante por pessoa jurídica
que o arrematara em hasta pública no bojo de
demanda trabalhista. Tese de nulidade da arrematação por se tratar de imóvel cujo
coproprietário teve decretada sua insolvência civil,
o que imporia a arrecadação do bem pelo juízo
universal. Teórica incompetência da Justiça do
Trabalho submetida ao julgamento do C. Superior
tribunal de Justiça por meio do Conflito de
Competência no 147203/SP. Decisão da Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
3
Superior reconhecendo a validade da arrematação
com a correlata determinação da transferência de
quota parte do produto da alienação ao Juízo onde
se
processa
a
insolvência
civil.
Apelos
desprovidos.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos por
Continentales Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do
ajuizamento de ação de reintegração de posse ajuizada por Eolo
Morandi e Jose Aude Ferrer.
A r. sentença julgou procedente a ação para
determinar a manutenção da posse do imóvel em favor da
embargante, condenando-se os réus no pagamento dos ônus
sucumbenciais na proporção de um terço para cada.
Apela o corréu Eolo Morandi afirmando que
teve sua insolvência civil decretada em 12.03.2012, aplicando-se os
artigos 751 e 762 do CPC/1973, então vigente, de modo que a
totalidade de seus bens deveria ser arrecadada pelo Juízo que
decretou a insolvência, tornando nula a arrematação do imóvel (do
qual era coproprietário) em hasta pública havida no bojo de
reclamação trabalhista.
Assevera que o decreto de insolvência é
anterior ao leilão do imóvel, o que ensejou o ajuizamento do conflito
de competência no 147.203, no qual houve o deferimento do pedido
liminar de suspensão da reclamação trabalhista e dos respectivos
atos constritivos.
Sublinha que a nulidade da arrematação
importa na invalidade da posterior transmissão do imóvel pela
arrematante à embargante.
Destaca a ausência de boa-fé da embargante
que procedeu a aquisição do imóvel sem exigir a apresentação das
certidões acerca da existência de ações que versassem sobre ele (fls.
1.119/1.132). requer o provimento da apelação.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
4
1.155/1.158).
Apela o corréu José Aude Ferrer, pontuando a
necessidade de prestação de caução pela autora para assegurar o
pagamento das custas e honorários da parte contrária, na medida em
que se trata de pessoa jurídica cujos sócios são duas pessoas
jurídicas estrangeiras.
Pontua a ilegitimidade da arrematação do
imóvel objeto da demanda, argumentando que a cessão das quotas
sociais da empresa Casa de Saúde Vila Matilde Ltda. não implica na
cessão do imóvel objeto da demanda.
Aduz que, embora a embargante demonstre a
transmissão da titularidade do imóvel, o hospital nele instalado nunca
deixou de funcionar.
Afirma que o capital social de SISCOM
Administradora de Capitais Ltda., no valor de R$ 30.000,00, é
incompatível com a arrematação de um imóvel no valor de quase três
milhões de reais, realizada por meio de procurador.
Sublinha que o desencontro entre o capital
social e aquisição de bens demanda apuração pela receita federal
para apurar possível desconsideração da personalidade jurídica,
devendo ser oficiado ao Ministério Público. Requer que lhe seja
deferida a assistência judiciária gratuita, bem como anulada a
sentença para que seja exigida caução e determinada a oitiva do
Ministério Público (fls. 1.159/1.178).
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
1.190/1.198).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
1.183).
É o relatório.
Do pedido de gratuidade processual formulado
por José Aude Ferrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
5
Cuida-se de pedido de gratuidade processual
formulado pelo corréu em seu recurso de apelação.
A r. sentença majorou o valor da causa para
R$ 4.250.000,00, incidindo preparo equivalente a 4% de tal valor, o
que na hipótese dos autos esbarra no limite de R$ 75.210,00 (3.000
UFESPs em 2017).
Inobstante o requerente possua patrimônio no
valor total de R$ 1.121.551,95 (fls. 1.111), este não é composto de
ativos financeiros, decorrendo quase que em sua totalidade de fração
ideal de imóveis e de quotas sociais.
Ausente, portanto, numerário que permita o
recolhimento de preparo no valor de R$ 75.210,00, sublinhando-se
que o apelante auferiu renda bruta anual tributável no valor de R$
42.496,95 e não tributável no valor de R$ 43.826,18 (fls. 1.108/1.111).
Nesse percurso, é verossímil a impossibilidade
de recolhimento de preparo, o que autoriza a concessão da
gratuidade processual pleiteada.
Todavia, tratando-se de pleito de gratuidade
formulado no curso da demanda, somente se verifica a eficácia ex
nunc do benefício.
Nesse sentido, são os V. Arestos, ipsis litteris:
“Embora o pedido de assistência judiciária gratuita
possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do beneficio
não produz efeitos retroativos (ex tunc), motivo pelo qual a parte
recorrente não fica isenta do recolhimento das custas judiciais,
enquanto não for agraciada com a referida benesse. Precedentes
desta Corte” (AgRg no REsp 1391467/MG, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, Quinta Turma).
“Consoante a remansosa jurisprudência do STJ, a
eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem
efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição
do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse
sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
6
requerido simultaneamente à interposição do recurso.
2. A "gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte
que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido,
não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de
1o grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o
mérito da sua apelação, quando do julgamento desta". (REsp
556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)” (EDcl no
REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma).
“A concessão do benefício da justiça gratuita não
possui efeito ex tunc. Neste sentido: AgRg no REsp 759.741/RS,
Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 01/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 392; AgRg no REsp
839.168/PA, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 19/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 406” (AgRg no Ag
1212505/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser
feito a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, quando no
curso da ação, o requerimento deve ser formulado em petição
avulsa, apensada aos autos principais, consoante o que dispõe o
art. 6o da Lei n. 1.060/50, constituindo erro grosseiro a não
observância dessa formalidade. Outrossim, impossível a concessão
do benefício ex tunc, para alcançar atos pretéritos ao seu
requerimento, com o nítido propósito de afastar uma sucumbência já
imposta à parte, como ocorrente in casu, ou, ainda, como forma de
elastecer prazos legais peremptórios. Precedentes” (AgRg no REsp
759.741/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta
Turma).
Defiro, pois, a gratuidade processual a José
Aude Ferrer a partir da interposição de seu recurso de apelação, sem
efeitos retroativos às eventuais custas processuais e honorários
advocatícios anteriormente incidentes.
Da tese de nulidade do julgado pela ausência
de caução
O apelante busca que o ajuizamento da ação
esteja condicionado à prestação de caução, por se tratar de demanda
proposta por pessoa jurídica cujos sócios são estrangeiros.
O art. 835 do CPC/73 previa a prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
7
caução pela parte residente no exterior, verbis:
“Art. 835. O autor, nacional ou estrangeiro, que residir
fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda,
prestará, nas ações que intentar, caução suficiente às custas e
honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil
bens imóveis que Ihes assegurem o pagamento”.
Tal dispositivo legal corresponde ao art. 83 do
CPC/2015, verbis:
“Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir
fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de
processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos
honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser,
se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o
pagamento”.
Na peculiaridade dos atos, a autora é pessoa
jurídica estabelecida no Brasil destinada à exploração de bens
imóveis próprios, dispondo de patrimônio capaz de assegura o
pagamento de eventual sucumbência, peculiaridades fáticas que
obstam a pleiteada exigência de caução.
Nesse sentido o V. Aresto, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR
EMPRESA
ESTRANGEIRA
NÃO RESIDENTE NO BRASIL.
VIOLAÇÃO DO ART. 83 DO NCPC (ART. 835 DO CPC/73).
RECURSO DA CORRÉ BTG PACTUAL. PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SUMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos
do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. O sistema processual brasileiro, por cautela,
exige a prestação de caução para a empresa estrangeira litigar no
Brasil, se não dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
8
eventual sucumbência (art. 835 do CPC). Na verdade, é uma
espécie de fiança processual para 'não tornar melhor a sorte dos
que demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se,
pendente a lide', pois, se tal não se estabelecesse, o autor, nessas
condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos
causados ao demandado (EREsp n o 179.147/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, Corte Especial, j. 1o/8/2000,
DJU 30/10/2000).
3. No caso dos autos, a Corte de origem, com base
nos fatos da causa e em precedentes oriundos desta Corte,
reconheceu inexistir motivo que justifique o receio no tocante a
eventual
responsabilização
da
demandante
pelos
ônus
sucumbenciais, não se justificando a aplicação do disposto no art.
83 do NCPC (art. 835 do CPC/73 ). Incidência, no ponto, das
Súmulas nos 7 e 568 do STJ.
4. Em razão da improcedência do presente recurso, e
da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao
caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de
3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de
multa” (AgInt no REsp 1792974/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
Incabível, pois, o pedido de prestação de
caução.
Do pedido de anulação da sentença para a
intervenção do Ministério Público
O apelante argumenta que a arrematação do
imóvel por SISCOM Administradora de Capitais Ltda. é ilícita em face
da insuficiência de seu capital social, o que imporia a intervenção do
Mistério Público no feito com a correlata nulidade da r. sentença.
Nesse percurso, insta consignar que o capital
social não reflete os ativos patrimoniais da pessoa jurídica.
Conquanto se trate dos recursos inicialmente
aportados pelos sócios para a constituição da pessoa jurídica e o
início de suas atividades, a empresa sofre constantemente a flutuação
de seu patrimônio, conforme o resultado de suas operações, se este
for positivo, experimentará crescimento patrimonial, sendo normal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
9
legítimo que seu patrimônio supere o seu capital social e que exista
diferença entre o valor líquido de suas quotas e seu valor nominal.
Por conseguinte, as circunstâncias apontadas,
não evidenciam a ocorrência de ato ilícito e tampouco importam na
intervenção ministerial nos autos, a qual, ademais, está delimitada
pelo art. 178 do CPC.
Da teórica ausência de cessão do imóvel à
embargante
O apelante argumenta que a cessão das
quotas sociais da empresa Casa de Saúde Vila Matilde Ltda. não
implica na cessão do imóvel objeto da demanda à apelada,
destacando que o hospital nele instalado nunca deixou de funcionar.
Todavia, observa-se que, na hipótese dos
autos, além da cessão de 75% das quotas sociais de Casa de Saúde
Vila Matilde Ltda., houve a venda do imóvel à embargante, o que,
inclusive, está registrado no assento imobiliário (fls. 68).
Outrossim, a não interrupção da prestação de
serviços hospitalares no imóvel no qual está instalado o nosocômio,
não desqualifica a posse da embargante adquirente, marcando-se
que a transferência da posse a adquirente não demanda a
modificação do uso do imóvel, porquanto admissível o recebimento da
posse indireto do imóvel.
Nesse percurso, a apelação de José Aude
Ferrer não comporta provimento.
Da tese de nulidade da arrematação
A embargante adquiriu o imóvel de Siscom
Administração de Bens Gestão Financeira Ltda., a qual arrematou o
imóvel em hasta pública.
Eolo
Morandi
pontua
a
nulidade
da
arrematação em razão do decreto de sua insolvência civil 12.03.2012,
impondo a incidência dos artigos 751 e 762 do CPC/1973, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
10
“Art. 751. A declaração de insolvência do devedor
produz:
II - a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis
de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do
processo”.
“Art. 762. Ao juízo da insolvência concorrerão todos os
credores do devedor comum.
§ 1o. As execuções movidas por credores individuais
serão remetidas ao juízo da insolvência.
§ 2o. Havendo, em alguma execução, dia designado
para a praça ou o leilão, far-se-á a arrematação, entrando para a
massa o produto dos bens”.
Por conseguinte, a tese de nulidade da
arrematação está fundada na incompetência do Juízo Trabalhista, o
que ensejou o ajuizamento do Conflito de Competência no 147203/SP
perante o C. Superior Tribunal de Justiça, no qual foi deferido efeito
suspensivo para suspender os atos constritivos determinados pela
Vara do Trabalho.
Todavia, estando o domínio do apelante
restrito a fração ideal de 1/8 do imóvel, o C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de mérito do conflito de competência,
reconheceu a legitimidade da arrematação, apenas determinando a
remessa da quota parte do produto da alienação ao juízo onde se
processa a insolvência civil para pagamento dos credores lá
habilitados, verbis:
“Depreende-se das informações prestadas pelos juízos
suscitados que o processo de insolvência civil do suscitante está em
regular andamento perante o Juízo de Direito da 43a Vara Cível de
São Paulo - SP.
Como
é sabido, a jurisprudência desta Corte
consolidou-se no sentido de que é competente o juízo onde se
processa a insolvência civil para deliberar sobre atos de natureza
constritiva dos bens do insolvente, mesmo que referentes a créditos
apurados em outros juízos, como o trabalhista.
[...] Na hipótese, portanto, não compete ao juízo
trabalhista interferir no acervo patrimonial da suscitante, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002818-94.2017.8.26.0006 -Voto no 27.856
11
qual o conflito deve ser acolhido.
Vale frisar, contudo, que, conforme informações da
Justiça do Trabalho, o imóvel, além de já ter sido alienado com a
entrega da carta de arrematação, não pertence somente ao
suscitante, que é proprietário de apenas 1/8 do bem. Nesse sentido,
o entendimento desta Corte é que, caso de já tenho sido entregue a
carta de arrematação, não há que se falar em nulidade do ato, mas
somente na determinação de envio do valor arrecadado ao juízo
universal.
[...] Assim, considerando as peculiaridades ocorridas
no curso da execução trabalhista, não há que se declarar a nulidade
do ato praticado, porquanto já realizada a alienação judicial do
imóvel com a consequente entrega da carta de arrematação,
devendo, apenas, o produto da alienação (quota parte do
suscitante) ser enviado ao juízo onde se processa a insolvência civil
para pagamento dos credores lá habilitados.
Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito de
competência para declarar a competência do Juízo da 43a Vara
Cível de São Paulo, para a prática de atos constritivos em face do
patrimônio do suscitante, devendo o produto da alienação realizada,
apenas a quota parte do suscitante, ser enviado ao juízo universal”.
Por
conseguinte,
tem-se
por
hígida
a
arrematação do imóvel a Siscom Administração de Bens Gestão
Financeira Ltda., e sua correlata venda à apelada.
Por esses fundamentos, meu voto defere a
gratuidade processual ao apelante José Aude Ferrer com efeitos ex
nunc e nega provimento as apelações.
RÔMOLO RUSSO
Relator